Tribunal: STF
Processo: HC 262625
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Angelo Bolsoni contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 734.179/SP (doc. 25).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 4º [a pena é aumentada de 1/6 a 2/3], II [se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal], da Lei n. 12.850/2013; 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão pela prática do crime previsto no art. 299 [falsidade ideológica], parágrafo único [se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte], do Código Penal; 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 311-A [utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de], §§ 2º [se da ação ou omissão resulta dano à administração pública] e 3º [aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público], do Código Penal; 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 90 [frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação] c/c art. 84 [considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público], § 2º [a pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público], da Lei n. 8.666/1990, em regime inicial fechado, mais multa, todos na forma do art. 69 do Código Penal. (doc. 17, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    Nos autos em que se aponta o constrangimento ilegal foi autorizada a medida excepcional de interceptação telefônica em face de um dos réus – gênese do diálogo em que o paciente foi identificado –, em decisões absolutamente nulas, pois claramente carentes de mínima fundamentação. De antemão é necessário registrar que a prova das escutas telefônicas constitui a espinha dorsal da condenação imposta.



    [...]



    Pois bem. A Corte Cidadã ao negar provimento ao Agravo Regimental entendeu que “(...) embora de forma sucinta, o Magistrado de primeiro grau expôs, de maneira concretamente motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996, esmiuçando os fatos que cercaram a diligência e destacando que as interceptações seriam indispensáveis, notadamente porque as linhas telefônicas eram usadas para tratativas ilícitas, conforme evidenciado por outras interceptações decretadas em comarca diversa anteriormente”.



    Certo é, data venia, que tal fundamento se encontra evidentemente equivocado. Isso porque a mera leitura das parcas 2 (duas) laudas que compõe a decisão que autorizou as interceptações telefônicas, é possível vislumbrar o vazio completo de fundamentação. Com efeito, após apertadíssimo relatório do quanto aduzido pelo d. órgão acusatório em sua representação, o il. Magistrado se limitou a dizer que os requisitos legais estavam preenchidos e, posteriormente, afirmou: “defiro o pedido de interceptação telefônica e telemática...” (doc. 19), como pode-se constatar da ilustração abaixo: [...].



    Note-se, il. Ministros, que o r. decisum em evidência, apenas afirma estarem presentes os requisitos ensejadores da medida extrema com a citação de textos normativos, sem, todavia, explicar devidamente como e por que, no caso, eles mereceriam incidir. Simplesmente, o primeiro despacho que iniciou uma completa devassa na vida dos jurisdicionados, afirma que “a realização de interceptação se revela necessária como auxílio à investigação criminal”. Nada mais!



    Em virtude disso, não se sabe quais tipos penais estavam sendo investigados, se são punidos com reclusão (como deveria, obrigatoriamente, para que a interceptação fosse deferida), tampouco se, de fato, não haveria possibilidade de se obter provas por outros meios menos gravosos.



    Não houve, n. Julgadores, sequer aquela explicação que normalmente se lê em despachos que quebram sigilos em geral sobre a necessidade da relativização dos direitos à luz do caso concreto.



    Não existe, portanto, fundamentação capaz de justificar o afastamento das garantias constitucionais dos investigados, pois não foi demonstrado, por meio da indicação de elementos concretos dos autos, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, nem que esta seria a única saída adequada para a coleta de indícios da prática dos crimes objeto da apuração. O silêncio é constrangedor.



    Conforme depreende-se do excerto acima colacionado, a medida guerreada foi decretada com base em considerações genéricas acerca de sua necessidade para o sucesso das investigações. Não se indica ali de que maneira a interceptação telefônica seria imprescindível à apuração dos fatos narrados. Nem se aponta de forma concreta a existência de provas de materialidade e indícios de autoria aptos a autorizar a diligência.



    Não bastasse, a inoperância judicial na origem se repetiu na ocasião da prorrogação das escutas, que alongaram a duração da medida excepcional por meio de decisões judiciais literalmente idênticas! (Doc. 20 a 24). Em relação às decisões que deferiram as prorrogações das escutas, assentou a col. Turma Julgadora, aqui indicada como autoridade coatora: [...].



    Todavia, o vício torna-se ainda mais evidente quando se examinam as decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas. Isso porque, por 5 (cinco vezes), em decisões de apenas 1 (uma) lauda, o d. Juiz de primeiro grau se limitou a registrar o seguinte (cf. Doc. 19 a 23): [...].



    Em linhas gerais: não é necessário esforço algum para se afirmar, sem medo algum de errar, que TODAS AS DECISÕES - desde a primeira que deferiu a interceptação de diversos ramais telefônicos e as outras cinco que deferiram as prorrogações das medidas extremas- são absolutamente nulas, pois servem para todo e qualquer caso, são as famosas (odiadas e rechaçadas) decisões “carimbos”. (doc. 1, pp. 7-11).  



    Ao final, requer:  



    Assim sendo, em caráter liminar, REQUER-SE seja determinado o imediato sobrestamento da ação penal de fundo até o julgamento definitivo do presente writ e, no mérito, AGUARDA-SE a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja declarada a nulidade das interceptações autorizadas e as devidas prorrogações por decisões absolutamente carentes de fundamentação, e de todas as demais provas derivadas, como medida de JUSTIÇA. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A Constituição Federal estabeleceu, no seu rol de direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ressalvou, contudo, quanto às comunicações telefônicas, que, nos casos de investigação criminal ou de instrução processual penal, essa garantia constitucional poderá ser mitigada por ordem judicial.  



    Posteriormente, na Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou-se que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça. 



    Estabeleceu-se, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão.  



    Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado como incurso no art. 157, § 2º, e § 2º-A, I, do Código Penal combinado com o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade da interceptação telefônica e de suas sucessivas renovações. III. Razões de decidir 3. A Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça. Estabeleceu, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). 5. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.543 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025– grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.479 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 2. A interceptação telefônica, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de nulidade. 3. Não é necessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária (HC n. 339.553/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2017). 4. No caso concreto, verifica-se que, embora de forma sucinta, o Magistrado de primeiro grau expôs, de maneira concretamente motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996, esmiuçando os fatos que cercaram a diligência e destacando que as interceptações seriam indispensáveis, notadamente porque as linhas telefônicas eram usadas para tratativas ilícitas, conforme evidenciado por outras interceptações decretadas em comarca diversa anteriormente. 5. Restou devidamente comprovada a imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade da realização de outras diligências dotadas de semelhante eficácia, seja pela complexidade com que se revestia a divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, seja pelas tratativas entre seus membros, que se davam na maioria das vezes por ligações e transmissão de dados telemáticos. 6. O período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso, ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à magnitude do grupo criminoso em investigação. 7. Agravo regimental não provido. (doc. 25, pp. 2-3 – grifei).  



    [...]



    Quanto à alegada nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica, faço lembrar que a Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. Mais adiante, em seu art. 5º, a lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    No caso, a decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo dos dados telefônicos do paciente ficou assim fundamentada (fls. 929-930):



    Trata-se de representação elaborada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO – Núcleo Ribeirão Preto, pleiteando interceptação telefônica de uma linha telefônica da operadora VIVO; concessão de senhas, para consulta de cadastros, ERBS, extratos de ligações em tempo real e SMS (mensagem de texto); bem como interceptação telemática dos e-mails mencionados às fls. 07. O pedido relata que chegou ao conhecimento do GAECO que há informações do cometimento de crimes de associação criminosa, fraude em certames de interesse público e falsificação de documentos praticados por Marlene Aparecida Galiaso e outras pessoas ainda não identificadas. Ocorre que Marlene é proprietária da empresa Gerencial Assessoria Técnica Especializada Ltda., localizada nesta cidade e dela vem se utilizando para fraudar, juntamente com agentes públicos e outras pessoas ainda não identificadas, concursos públicos realizados em diversos municípios da região de Ribeirão Preto. Além disso, utiliza-se também da empresa “Absoluta – Assessoria Técnica Ltda.”, localizada nesta cidade e Comarca, para fraudar concursos públicos. As conversas mantidas por Marlene, através da linha telefônica (16) 99992-3502 – interceptada pelo Juízo de Jaú/SP –, dão conta de fraude em diversos concursos públicos realizados por municípios e câmaras municipais da região de Ribeirão Preto. Além das que são apuradas em Mineiros do Tietê e ocorridas em Santa Ernestina/SP – que já é objeto de representação feita à Promotoria de Taquaritinga/SP, linha telefônica VIVO (16) 99992-3502 para as tratativas ilícitas. Outro meio de comunicação entre Marlene e os demais envolvidos, inclusive, agentes públicos, é o endereço eletrônico (e-mail). Conforme se extrai das conversas já interceptadas, Marlene possui dois endereços eletrônicos (e-mail), que são utilizados para trocar informações, enviar e receber documentos ideologicamente falsos e acertar detalhes das fraudes empregadas nos concursos públicos. São eles: marlenegaliasso@yahoo.com.br e marlenegaliaso@gmail.com.br. Com efeito, encontram-se preenchidos os requisitos legais (artigos 1º e 4º, ambos da Lei 9.296/96), em especial porque a realização da interceptação se revela necessária como auxílio à investigação criminal. Por outro lado, inexistem hipóteses proibitivas à pretendida interceptação (artigo 2º, da precitada norma). Dessa forma, defiro o pedido de interceptação telefônica e telemática, conforme requerido, pelo prazo de quinze (15) dias (artigo 5º, da Lei 9.296/96), expedindo-se ofícios às operadoras de telefonia, bem como defiro a concessão de senhas, pelo período de quinze (15) dias, como requerido. Providencie-se o necessário. Efetivada a gravação das comunicações interceptadas, necessária sua transcrição, a ser encaminhada a este Juízo em auto circunstanciado, oportunamente, em observância ao artigo 6º e 8º da Lei das Interceptações Telefônicas.



    Verifico, portanto, que, embora de forma sucinta, o Magistrado de primeiro grau expôs, de maneira concretamente motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996, esmiuçando os fatos que cercaram a diligência e destacando que as interceptações seriam indispensáveis, notadamente porque as linhas telefônicas eram usadas para tratativas ilícitas, conforme evidenciado por outras interceptações decretadas em comarca diversa anteriormente. Consoante salientou a Corte estadual em sua rejeição da preliminar arguida (fls. 1.011-1.012):



    [...] G. JOSÉ ANGELO e SEBASTIÃO GONÇALVES em seus apelos, por fim, alegam inépcia da denúncia em relação ao crime de organização criminosa, por não descrever de forma pormenorizada quais as condutas praticadas e ilegalidade das interceptações telefônicas e telemáticas, porque foram adotadas como primeira medida de investigação. Alegam, ainda, a ilegalidade das provas por ausência de fundamentação das decisões que decretaram a quebra sigilos, bem como as decisões de prorrogação. As questões já foram analisadas nas preliminares precedentes. [...] Como bem destacou o ilustre Magistrado, em que pese a alegação das defesas de que a investigação poderia ter sido efetivada por outros meios, restou devidamente comprovada a imprescindibilidade da medida, seja pela dificuldade da realização de outras diligências dotadas de semelhante eficácia, seja pela complexidade com que se revestia a divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, seja pelas tratativas entre seus membros, que se davam na maioria das vezes por ligações e transmissão de dados telemáticos. Quanto à suficiente fundamentação da medida, em que pese ser contrária aos interesses das partes recorrentes e, por óbvio, defendam a precariedade da análise judicial, a decisão que deferiu a interceptação telefônica e posteriores prorrogações não padece de qualquer ilegalidade, já que foram visivelmente providas de fundamentação e lastreadas em elementos de prova colhidos nos autos. [...].



    De igual forma, houve menção à forma de execução da diligência, motivo pelo qual considero que a medida excepcional foi conduzida dentro dos requisitos elencados na Lei n. 9.296/1996 e com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Em relação às decisões que deferiram as prorrogações das interceptações telefônicas já em andamento, bem como a inclusão de novos terminais, também não identifico nenhuma nulidade.



    Inicialmente, esclareço que não foi trazida à colação cópia de nenhuma das representações formuladas pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. No entanto, é possível inferir que o referido núcleo, ao representar pela continuidade da quebra das interceptações telefônicas e telemáticas já em andamento, apresentou os resultados parciais obtidos por meio do trabalho iniciado com o deferimento do primeiro pedido de interceptação e, depois de fazer menção ao esquema criminoso, demonstrou a necessidade de prorrogação das interceptações.



    Confira-se, a propósito, o que afirmou o Juiz sentenciante: “A lista foi enviada por MARLENE, através de seu e-mail (marlenegaliaso@gmail. com) para o e-mail de um funcionário da empresa POTE INTERATIVO (luiz@poteinterativo. com.br), onde foi impressa e entregue a JOSÉ ÂNGELO que estava na sede da outra empresa do filho dela. Os áudios interceptados também dão conta dessa situação Sínteses 37, 38, 39 e 40”. (fl. 123).



    Dúvidas não há de que a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não é necessário que “cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária” (HC n. 339.553/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2017).



    A referência, feita na decisão de prorrogação e nas seguintes, à permanência das razões inicialmente legitimadoras da medida de interceptação e ao contexto fático delineado na primeira decisão não representa, pois, falta de fundamentação legal, porquanto o que importa, para a renovação, é que o Juiz tenha conhecimento do que está sendo investigado, justificando a continuidade das interceptações mediante a demonstração de sua necessidade, tal como ocorreu na espécie, em que o Magistrado salientou ainda estarem presentes os requisitos da Lei n. 9.296/1996, sempre com o destaque de que a medida seria indispensável.



    Assim, o período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso, ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à magnitude do grupo criminoso em investigação.



    Diante de todas essas considerações, e porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica afastada a apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. (doc. 25, pp. 5-9 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, divergir dos fundamentos do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095 AgR/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.536 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator